Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727542-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO SIMAO FIDALGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem-se os autos à suspensão até o trânsito em julgado do IRDR 21 TJDFT. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator